Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-87.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000280-87.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1012164-62.2021.8.11.0001
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
Agravante(s): Patricia Lazari
Agravado(s): Mato Grosso Previdência - MTPREV
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patricia Lazari em face da decisão proferida pelo Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu tutela antecipada, que tem por objeto a suspensão do desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da agravante, incidindo alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social.
Relata a Agravante que é servidora pública estadual aposentada no cargo de Terceiro Sargento PMMT, transferida para a reserva remunerada em 09/06/2020 em razão de doença incapacitante, qual seja, Cegueira Monocular (CID H544).
Alega que requereu, liminarmente, sua isenção previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, todavia o juízo a quo teria indeferido a liminar, ao argumento que a matéria não é adequada ao exame de cognição sumária, adotando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6336.
Ao final, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado aos Agravados a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da Agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social.
É o relatório.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, é autorizado ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É oportuno consignar que a ausência de preparo torna inadmissível o recurso, a par disso, o parágrafo único, do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995, assim prescreve:
Art. 54. (...)
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
Nesse caminho, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral do Poder Judiciário de Mato Grosso – CNGC, reforça a obrigatoriedade do recolhimento das custas recursais no art. 350. A seguir:
“Art. 350. O recorrente deverá recolher as custas processuais em instituição bancária, por meio de guia de recolhimento emitida pela internet, nas 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou a interposição do recurso, sob pena de deserção.” (grifei)
Na hipótese, observa-se que a parte agravante foi intimada para recolher o preparo recursal, contudo deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão anexada no id. 85220955.
Destarte, não comprovando a parte Recorrente no prazo legal ou estabelecido pelo juízo, acerca da incapacidade financeira alegada e, ainda, não realizando o recolhimento do preparo, impõe-se, pois, a declaração da deserção do recurso interposto.
Ante o exposto, por se tratar de recurso inadmissível, não conheço do presente recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator
.